Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600413-08.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2020. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA.
AFASTAMENTO DE DEVOLUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pelo Diretório
Estadual do Partido Solidariedade - PR em face de acórdão que desaprovou as
contas da agremiação referentes ao exercício de 2020.
2. O embargante alega erro material quanto à condenação relacionada a
pagamentos à empresa SELVA Administração Participações e Comércio
Ltda., apresentando contrato para comprovar a regularidade da despesa.

Num. 44797131 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
3. A Procuradoria Regional Eleitoral argumenta preclusão consumada, pois a
questão não foi impugnada nos primeiros embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de juntada
de documentos em sede de embargos de declaração para comprovar a
regularidade de despesas e afastar a ordem de devolução de valores ao erário;
e (ii) analisar se a apresentação do contrato com a empresa SELVA
Administração Participações e Comércio Ltda. justifica o afastamento da
condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É admissível a juntada de documentos em sede de embargos de
declaração, enquanto o feito estiver na instância ordinária, para afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em atenção ao princípio
que veda o enriquecimento sem causa da União.
6. A documentação apresentada, consistente no contrato com a empresa
SELVA Administração Participações e Comércio Ltda., comprova a
regularidade da despesa, justificando o afastamento da determinação de
recolhimento do valor ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acolhimento dos embargos de declaração para admitir a documentação
apresentada e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 37.000,00, referente ao contrato celebrado com a empresa
SELVA Administração Participações e Comércio Ltda., mantendo-se, no
mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos em sede de embargos de
declaração é admissível na instância ordinária para afasta

Inteiro teor:
27/11/2025
Número: 0600413-08.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/07/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600413-08.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PL - PARTIDO LIBERAL, referente ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797131
27/11/2025
15:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797131 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.702
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600413-08.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
PARTIDO
LIBERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DE
DESPESAS
CUSTEADAS
COM
O
FUNDO
PARTIDÁRIO.
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
ULTRAPASSAM 10% DO TOTAL DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DA
AGREMIAÇÃO
NO
PERÍODO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 44797131 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anual
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Liberal - PL, referente ao exercício financeiro de
2022.
2. Após análise técnica e manifestação do
Ministério
Público
Eleitoral,
apuraram-se
inconsistências nos gastos com recursos do Fundo
Partidário pela agremiação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) se as
inconsistências verificadas nas despesas com o
Fundo Partidário justificam a desaprovação das
contas; (ii) se a ausência de documentação
comprobatória para algumas despesas implica a
necessidade de recolhimento dos valores ao
erário; e (iii) se o percentual das irregularidades
em relação ao total movimentado permite a
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agremiação partidária observou o percentual
mínimo de aplicação de recursos do Fundo
Partidário na promoção da participação política
das mulheres.
5. A ausência de documentação fiscal idônea para
comprovar a finalidade de algumas despesas com
recursos do Fundo Partidário implica a necessidade de recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.
6. Conquanto, dada a natureza jurisdicional do
processo, seja aplicável o instituto da preclusão,
nos moldes do art. 36, §§10 e 11, da Res. TSE nº
23.604/2019,
deve-se
admitir
a
juntada
extemporânea de documentos para fins exclusivos
de redução ou afastamento de condenação de
restituição de valores ao erário, evitando-se o
enriquecimento sem causa da União.
7. As irregularidades representam 0,23% do total
movimentado pela agremiação partidária no

Num. 44797131 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
exercício financeiro, o que autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR
COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
Partido Liberal - PL do Estado do Paraná relativas
ao
exercício
financeiro
de
2022,
com
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
ausência
de
documentação fiscal idônea para comprovar a
finalidade de despesas com recursos do Fundo
Partidário implica a necessidade de recolhimento
dos valores ao erário. 2. A aprovação das contas
com ressalvas é cabível quando as irregularidades
correspondem a um percentual módico do total
movimentado.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, III; Lei nº 9.096/1995, arts. 32 e 44, V;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 22, 36,
§§10 e 11, e 39; Resolução TSE nº 23.709/2022,
art. 39, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, PC nº
0601825-28/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
26.4.2022; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº060044831, Rel. Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE, 15/10/2025;
TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
RECURSO ELEITORAL na PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060044843, Rel. Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE, 13/05/2025;
TRE-PE,
Prestação
de
Contas
Anual
nº060012885,
Rel.
Des.
FERNANDO
CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS,
DJE, 27/08/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL nº060034677, Rel. Des.
Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
DJE,
30/06/2025; TRE-PR, Embargos de Declaração

Num. 44797131 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
nos Embargos de Declaração na Prestação de
Contas Anual nº 060013660, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 13/10/2025; TRE-PR,
Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Anual
nº060005114, Rel, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE, 22/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, aprovou as contas, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo órgão estadual do
Partido Liberal (PL) do Estado do Paraná relativamente ao exercício financeiro
de 2022.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2022, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43637632).
Publicado o edital previsto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id.
43660704), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme
certificado no id. 43672825.
O Setor Técnico promoveu exame preliminar com juntada do Parecer de id.

Num. 44797131 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
43803743, em que foi apontada a ausência de juntada de documentos essenciais
pela agremiação partidária.
O partido foi devidamente intimado para sanar as pendências (id. 43803945),
manifestando-se no id. 43837110 e no id. 43839466, com a apresentação de
documentos.
A Unidade Técnica emitiu, então, Parecer de Diligências, solicitando
esclarecimentos e a juntada de documentação complementar no id. 44153160.
Em resposta, a agremiação se manifestou e apresentou documentos nos ids.
44181864 e seguintes.
O Setor Técnico procedeu, em seguida, à juntada do Parecer de Regularidade (id.
44500681).
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que, em
atenção ao Parecer de Regularidade apresentado, não havia irregularidades
adicionais a apontar (id. 44587635).
Procedeu-se à intimação do prestador de contas em atenção ao disposto no art.
36, §7º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que protocolou, então, petição e
documentos nos ids. 44670997 e seguintes.
Na oportunidade, postulou, ainda, a concessão de prazo para juntada de
documentos remanescentes, o que restou acolhido, nos termos do despacho de id.
44671896, com juntada de esclarecimentos complementares pelo prestador de
contas no id. 44706913.
Ato contínuo, o Setor Técnico emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela

Num. 44797131 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista o relatado nos itens 7.2.b e
7.4.2 (sequenciais 7 e 8), apontando, ainda, o relatado no item 7.4 (id.
44717939).
Intimados acerca do antedito parecer para oferta de razões finais, o órgão
partidário as apresentou no id. 44717939, acompanhadas de documentos.
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer no id.
44744810, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, com a
determinação de devolução de recursos ao erário no tocante aos apontamentos
contidos no item 7.4.2 - sequenciais 7 e 8.

Após inclusão do presente feito em pauta para julgamento colegiado, o prestador
de contas protocolou memoriais e documentos complementares no id. 44792040
e seguintes.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que, em seu art. 17, inciso III, impõe-lhes o dever de prestação de contas
à Justiça Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista também no art. 32 da

Num. 44797131 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
Lei nº 9.096/1995, estabelecendo que os partidos devem encaminhar a prestação
de contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-
se apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32,
§4º).
O Partido Liberal - PL do Estado do Paraná apresentou suas contas relativas ao
exercício financeiro de 2022, as quais foram objeto de análise pelo Setor Técnico
deste Tribunal, que exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em
vista inconsistência verificadas em relação a despesas com o Fundo Partidário, as
quais passam a ser analisadas.
Primeiramente, observa-se que em conclusão de seu Parecer Conclusivo (id.
44717939) o Setor Técnico promoveu a indicação do apontamento contido no
item 7.4 para subsidiar a manifestação pela aprovação, porém com ressalvas, das
contas, aparentemente apontando descumprimento do percentual legal estipulado
no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995 e no art. 22 da Resolução TSE nº
23.604/2019 pelo partido:
Intimado, o diretório partidário se manifestou quanto à questão em razões finais
de id. 44730717, asseverando que o valor do Fundo Partidário utilizado teria sido
superior.

Num. 44797131 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
Nessa linha, afirmou que “como informado anteriormente o valor utilizado foi
superior ao indicado. Apenas com recursos do Fundo Partidário foram
efetuados gastos no montante de R$ 58.409,02. As despesas com fins eleitorais
perfazem a quantia de R$ 660.000,00. Assim, o gasto total corresponde a R$
718.409,02. (...) Assim, não há que se falar em aplicação deficitária dos recursos
previstos no art. 44, V da Lei dos Partidos Políticos”.
Apresentou, além disso, a seguinte tabela:
De fato, em que pese o apontamento do item 7.4, ao se proceder à leitura do
próprio Parecer Conclusivo verifica-se que em subitem imediatamente posterior
(7.4.1) a Unidade Técnica reproduziu a mesma tabela apresentada pela
agremiação, promovendo, ato contínuo, o exame quanto à regularidade de cada
uma das despesas, separadamente, no subitem 7.4.2, indicando ressalva apenas
quanto aos sequenciais 7 e 8 - que serão mais adiante objeto de apreciação no
presente voto, mas cuja irregularidade, de qualquer forma, certamente não seria
apta a afastar a conclusão de que foi observado pelo prestador de contas o
percentual mínimo de aplicação de recursos do Fundo Partidário na promoção da
participação de mulheres na política.

Num. 44797131 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
Vencido o ponto, verifica-se também que, ao realizar o exame da regularidade
das despesas promovidas com recursos do Fundo Partidário, a Unidade Técnica
promoveu o seguinte apontamento em item 7.2, “b”, de seu Parecer Conclusivo
(id. 44717939), relativamente à prestação de serviços jurídicos junto ao
fornecedor
VERNALHA
GUIMARÃES
E
PEREIRA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS:

Num. 44797131 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
Permanecia sem esclarecimentos, logo, o pagamento no importe de R$ 9.385,00
realizado no mês de abril/2022 ao antedito escritório de advocacia.
A pendência, contudo, veio a ser posteriormente corrigida, tendo a agremiação
exposto em suas razões finais de id. 44730717 que o gasto teve por fundamento
aditamento a contrato pactuado entre LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, ex-
Prefeito do Município de Boa Vista da Aparecida e filiado ao PL, e VERNALHA
GUIMARÃES E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, cujos custos foram
arcados pelo partido, referindo-se, ademais, à prestação de serviços pelos
causídicos contratados com “escopo criminal”, conforme corroborado pelos
documentos de id. 44730720 e id. 44730721 e NFS-e nº 18790 de id. 43638007.
Tem-se, assim, por sanado o apontamento.
Finalmente, dentro da análise quanto aos gastos com Fundo Partidário e
consoante já adiantado, em item 7.4.2 de seu Parecer Conclusivo (id. 44717939)
o Setor de Contas consignou que subsistiam pendências em relação aos
sequenciais 7 e 8:

Num. 44797131 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22

Num. 44797131 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
Em relação aos gastos analisados no sequencial 7, foi indicada a ausência de
vinculação de documentos comprobatórios para despesas que totalizam R$
2.275,20 junto às fornecedoras LMPP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS
LTDA (R$ 429,00) e ANNA TERRA PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA (R$ 1.846,20).

Num. 44797131 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
No tocante à despesa efetivada junto à fornecedora ANNA TERRA
PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA, a agremiação expôs em alegações
finais (id. 44730717) que, contrariamente ao que registrou o Setor de Contas,
procedeu originalmente à apresentação da documentação fiscal exigida pelo art.
18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, consistente na Nota Fiscal Eletrônica nº
919, presente no id. 43637683.
Todavia, o exame da NFe demonstra que, embora emitida pela mesma empresa,
diz respeito a evento diverso, uma vez que tem data de emissão de 11/07/2022 e
valor nominal de R$ 2.327,00.
A irregularidade apontada no Parecer Conclusivo, por sua vez, diz respeito a
evento alegadamente realizado em 23/05/2022 e com dispêndios de R$ 1.846,20.

Em petição posteriormente protocolada em data de 14/11/2025, entretanto, a
agremiação consignou que “quanto aos gastos perante a fornecedora ‘Anna
Terra Panificadora e Confeitaria Ltda.’, o partido constatou o equívoco na
ausência de juntada da documentação anteriormente. Assim, apresenta-se a nota
fiscal e o comprovante de pagamento do valor de R$ 1.846,20” (id. 44792040),
anexando a NFe nº 895 (id. 44792045), emitida pela referida sociedade
empresária.
A leitura do documento fiscal em comento, por sua vez, permite aferir que,
efetivamente, diz respeito à despesa no importe de R$ 1.846,20, com emissão em
data de 23/05/2022.
Tem-se, assim, por sanada a inconsistência, não havendo que se cogitar de

Num. 44797131 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
devolução ao erário dos respectivos valores.
Há que se sublinhar, porém, que, conquanto se admita a juntada extemporânea de
documentos com a finalidade de se afastar recolhimentos indevidos ao erário nas
instâncias ordinárias, evitando-se o enriquecimento sem causa da União, deve-se
observar ainda a incidência ao caso do instituto da preclusão, em atenção ao
disposto no art. 36, §§ 10 e 11, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças,
nos termos do art. 29, §§ 1º e 2º, as contas devem ser submetidas à análise
técnica para exame de sua regularidade, que compreende:
(...)
§ 10. Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para
esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades
a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a
prestação de contas (art. 37, § 11, da Lei nº 9.096/95) .
§ 11. O direito garantido no § 10 não se aplica na hipótese de não
atendimento pelo órgão partidário das diligências determinadas pelo juiz
ou pelo relator no prazo assinalado, o que implica a preclusão para a
apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado.

Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2020. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA.
AFASTAMENTO DE DEVOLUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pelo Diretório
Estadual do Partido Solidariedade - PR em face de acórdão que desaprovou as
contas da agremiação referentes ao exercício de 2020.
2. O embargante alega erro material quanto à condenação relacionada a
pagamentos à empresa SELVA Administração Participações e Comércio
Ltda., apresentando contrato para comprovar a regularidade da despesa.

Num. 44797131 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
3. A Procuradoria Regional Eleitoral argumenta preclusão consumada, pois a
questão não foi impugnada nos primeiros embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de juntada
de documentos em sede de embargos de declaração para comprovar a
regularidade de despesas e afastar a ordem de devolução de valores ao erário;
e (ii) analisar se a apresentação do contrato com a empresa SELVA
Administração Participações e Comércio Ltda. justifica o afastamento da
condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É admissível a juntada de documentos em sede de embargos de
declaração, enquanto o feito estiver na instância ordinária, para afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em atenção ao princípio
que veda o enriquecimento sem causa da União.
6. A documentação apresentada, consistente no contrato com a empresa
SELVA Administração Participações e Comércio Ltda., comprova a
regularidade da despesa, justificando o afastamento da determinação de
recolhimento do valor ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acolhimento dos embargos de declaração para admitir a documentação
apresentada e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 37.000,00, referente ao contrato celebrado com a empresa
SELVA Administração Participações e Comércio Ltda., mantendo-se, no
mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos em sede de embargos de
declaração é admissível na instância ordinária para afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em atenção ao princípio que veda o
enriquecimento sem causa da União. 2. A comprovação da regularidade da
despesa por meio de contrato justifica o afastamento da determinação de
recolhimento do valor ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; CE, art. 275, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED no(a) PCE nº060344555, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 12/11/2024.
(TRE-PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PC-PP nº060013660, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 13/10/2025) (grifou-se)

Num. 44797131 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22

RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO DE 2023. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
INCIDÊNCIA DO FENÔMENO PROCESSUAL DA PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1.1
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal
do Partido dos Trabalhadores de Pranchita, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 083ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste, que julgou
não prestadas suas contas partidárias relativas ao exercício financeiro de
2023. 1.2 A recorrente alegou que as contas foram apresentadas após a
sentença, sustentando que documentos podem ser juntados a qualquer tempo,
mesmo após o trânsito em julgado, para sanar irregularidades, bem como
apontou violação aos princípios da economia e celeridade processual. 1.3 A
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, entendendo que a apresentação extemporânea dos documentos
não afasta a preclusão e que a regularização das contas deve ser buscada em
procedimento próprio.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 A questão em
discussão consiste em saber se a apresentação das contas partidárias após a
prolação da sentença e em sede de embargos de declaração é suficiente para
afastar o julgamento de contas como não prestadas. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3.1 Nos termos do artigo 28, inciso I, e do artigo 30, inciso I,
alínea "a", ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, as contas partidárias
devem ser apresentadas ao juízo eleitoral até 30 de junho do ano subsequente,
sendo obrigatória a citação para sanar eventual omissão no prazo de 72 horas.
3.2 O artigo 36, §§ 10 e 11, da referida Resolução prevê que, embora seja
possível a apresentação de documentos enquanto não transitada em
julgado a decisão, a preclusão se aplica ao descumprimento de prazo
anteriormente concedido. 3.3 No caso dos autos, a recorrente, embora
devidamente citada para apresentar as contas relativas ao exercício financeiro
de 2023, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razão pela
qual foi determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário e foram juntados aos autos os documentos constantes no Sistema
de Prestação de Contas Anual - SPCA. 3.4 A recorrente foi intimada para
apresentar manifestação sobre as informações e os documentos juntados ao
processo, no prazo legal de 3 dias, porém, novamente, deixou de cumprir este
prazo processual. 3.5 As contas apresentadas pela recorrente após a prolação
da sentença não podem ser objeto de análise, uma vez que a parte foi
devidamente citada, deixou de cumprir o prazo legal e não apresentou
justificativas para o descumprimento, configurando-se, assim, a preclusão.
3.6 Não há afronta aos princípios da economia e celeridade processual, pois a
legislação estabelece procedimento específico para regularização das contas
após o trânsito em julgado (art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019). IV.
DISPOSITIVO E TESE4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO,

Num. 44797131 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
mantendo-se a sentença que julgou como não prestadas as contas do órgão
partidário referentes ao exercício de 2023, determinando a suspensão dos
repasses do Fundo Partidário até a regularização das contas.4.2 Tese de
julgamento: "As contas partidárias não apresentadas no prazo legal, mesmo
após citação e intimação para suprir a omissão, estão sujeitas ao julgamento
como não prestadas, sendo inadmissível sua regularização em sede de
embargos de declaração ou após a sentença, em observância à segurança
jurídica e à preclusão prevista no artigo 36, § 11, da Resolução TSE nº
23.604/2019."Dispositivos
relevantes
citados:-
Resolução
TSE
nº
23.604/2019, artigos 28, inciso I; 30, incisos I e II; 36, §§ 10 e 11; 45, inciso
IV; 58.Jurisprudência relevante citada:- TSE, Respe 12140, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 26/04/2021.- TRE-PR, RE nº 060006637, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/08/2022.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº060005114, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025) (grifou-se)
Por conseguinte, conquanto implique a redução ou afastamento de condenação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a apresentação intempestiva de
documentos não tem o condão de afastar o reconhecimento da irregularidade em
si da despesa, ante a incidência da preclusão.
Nesses termos, o montante deverá ser sopesado para fins de verificação da
possibilidade de aprovação ou não das contas prestadas.
Quanto à despesa junto à fornecedora LMPP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS
LTDA, em mesma petição de id. 44730717, o partido aduziu que “em relação ao
gasto de R$ 429,00 (LMPP Administradora), apesar de não existir nota fiscal,
foi apresentado o respectivo comprovante de pagamento, com o detalhe ‘coffe
PL mulher’ (id 43638167), referente a um evento do PL Mulher na região
metropolitana de Curitiba, no dia 14/07/2022”.
Eis o documento mencionado:

Num. 44797131 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
Entretanto, a simples informação, incluída de forma livre e discricionária por
parte do responsável pela realização do pagamento PIX no campo de detalhes,
“Coffe Pl mulher” não se presta para comprovar de modo minimamente seguro a
finalidade da despesa, apenas que foi efetivado um pagamento à fornecedora.
De fato, a respeito dos requisitos para comprovação de gastos partidários, o art.
18 da Resolução TSE nº 23.604/2019 prescreve a necessidade de que se dê por
meio de documento fiscal idôneo, do qual deve constar “descrição
detalhada” dos serviços prestados.
Ademais, o § 8º do mesmo dispositivo confere à Justiça Eleitoral o poder de
"exigir a apresentação de elementos probatórios que comprovem a entrega dos
produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados".
Nessa linha, conforme já assentou o Tribunal Superior Eleitoral, "os partidos

Num. 44797131 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
políticos devem apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar
com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação, na forma do art.
18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015, não sendo necessárias, porém, via de regra,
provas adicionais, exceto se presente dúvida razoável (circunstâncias
indiciárias) acerca da regularidade e/ou da efetividade da despesa" (PC nº
0601825-28/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgada em 26.4.2022, DJe de
17.6.2022).
In casu, considerando que não houve a apresentação de Notas Fiscais pelo
interessado no tocante às despesas sob exame, a fim de aferir a efetiva
regularidade das despesas oportunizou-se ao interessado que juntasse ao caderno
processual o documento fiscal ausente ou mesmo outros documentos que se
prestassem a comprovar que o gasto foi efetivado em consonância com a
legislação eleitoral.
O partido, todavia, não se desincumbiu de tal dever quanto à despesa examinada,
como visto.
Já quanto ao sequencial 8, a única ressalva anotada pelo Setor de Contas diz
respeito à ausência de comprovação de gastos com combustíveis pelo partido no
valor de R$ 2.751,15.
Isso porque, em que pese tenha havido a aquisição do produto em total de R$
10.153,04, o prestador de contas se anexou ao caderno processual documentação
fiscal comprobatória somente no que diz respeito ao quantitativo de R$ 7.401,89,
remanescendo a pendência face à diferença.
Em suas alegações finais, inclusive, a agremiação havia admitido a ausência da
documentação necessária, se limitando a assinalar que “[c]omo reconheceu a
própria unidade técnica, a agremiação logrou êxito em comprovar as despesas

Num. 44797131 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
no importe de R$ 7.401,89, remanescendo apenas R$ 2.751,15, o que
corresponde a percentual ínfimo frente ao total de despesas realizadas naquele
exercício financeiro” (id. 44730717).

Todavia, em derradeira manifestação, apresentada em data de 14/11/2025, o
partido expôs que “foi apontado que o partido declarou gastos de R$ 10.153,04
com combustíveis. Na manifestação de id 44706913 o partido apresentou o
detalhamento de tais gastos. Contudo, percebeu-se que a planilha totalizou, de
fato, a quanta de R$ 7.401,89, restando uma diferença de R$ 2.751,15, como
indicado no parecer conclusivo. Em acréscimo à tabela apresentada na
manifestação retro, o partido localizou, ainda, as seguintes despesas, totalizando
exatamente o valor da diferença apontada: R$ 2.751,15” (id. 44792040).
Anexou, outrossim, documentação pertinente no id. 44792044, cuja análise
permite verificar que se trata de documentos fiscais (e respectivos comprovantes
de pagamento) emitidos, todos, pela fornecedora AUTO POSTO JLS LTDA,
consistentes em: NFe nº 135, de 13/06/2022, no valor de R$ 705,00; NFe nº 140,
de 24/06/2022, no valor de R$ 722,46; NFe nº 148, de 15/07/2022, no valor de
R$ 968,33; e NFe nº 142, de 01/07/2022, no valor de R$ 355,36.
Observa-se, ainda, que em todas as Notas Fiscais houve a devida identificação do
veículo abastecido.
O somatório dos numerários indicados, finalmente, totaliza exatamente a quantia
faltante de R$ 2.751,15, apontada pela Unidade Técnica.
Por conseguinte, tem-se, pois, por sanada também a inconsistência relativa ao
gasto em comento, incidindo no caso, porém, as mesmas observações já

Num. 44797131 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
anteriormente tecidas a propósito da incidência da preclusão.
Observa-se, por fim, que a única despesa cuja irregularidade remanesce - no
importe de R$ 429,00 junto à empresa LMPP ADMINISTRADORA DE
HOTÉIS LTDA - foi custeada com recursos do Fundo Partidário Mulher.
Todavia, considerando-se que mesmo com a desconsideração de tal montante
permanece plenamente cumprido pelo partido o emprego do percentual mínimo
previsto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e no art. 22 da Resolução TSE nº
23.604/2019, não há que se falar, na hipótese, em obrigatoriedade de aplicação
do valor tido por irregular em programas de incentivo à participação de mulheres
na político no exercício financeiro subsequente ou em candidaturas femininas no
próximo pleito, sendo devida no caso exclusivamente a condenação de
recolhimento ao erário, ante a absoluta ausência de documentação comprobatória
dos gastos promovidos com recursos públicos, pelos motivos já expostos.

Do resultado da análise das contas

Em conclusão, para fins de aferição da possibilidade de aprovação ou não
das contas do partido, tem-se que restou configurada, portanto, irregularidade
nos gastos com recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 5.026,35 (cinco
mil, vinte e seis reais e trinta e cinco centavos) - ainda que a determinação de
recolhimento de valores ao erário se restrinja ao numerário de R$ 429,00.
A despeito disso, tal como apontado pelo Parecer Conclusivo do Setor Técnico, a
hipótese é de aprovação das contas, com ressalvas, porquanto as irregularidades a

Num. 44797131 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
serem consideradas correspondem a 0,23% do total movimentado pela
agremiação partidária no exercício financeiro (R$ 2.135.433,67).
Trata-se, logo, de valor módico e inexpressivo, que autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de se aprovar as
contas com ressalvas, já que inferiores ao parâmetro de 10% das receitas
angariadas.
Repise-se, no entanto, que tal circunstância não afasta a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional tanto dos valores relativos aos recursos do
Fundo Partidário cuja regularidade não foi comprovada.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2023.
IRREGULARIDADES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentada pelo órgão estadual do
PL - Partido Liberal - PARANÁ/PR, relativa ao exercício de 2023.
2. Após análise técnica, foram apontadas irregularidades, incluindo ausência
de CNPJ em nota fiscal, pagamento superior ao contratado, ausência de
comprovante fiscal para despesas e pagamento indevido de juros e multas
com recursos do Fundo Partidário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas
das contas prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se as irregularidades apontadas na
prestação de contas, como a ausência de CNPJ em nota fiscal, o pagamento
superior ao contratado, a ausência de comprovante fiscal para despesas e o
pagamento indevido de juros e multas com recursos do Fundo Partidário, são
suficientes para justificar a desaprovação das contas; (ii) se a apresentação de
documentos extemporâneos é suficiente para sanar as irregularidades; (iii) se
o percentual das irregularidades em relação ao total de recursos recebidos

Num. 44797131 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
justifica a aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de CNPJ em nota fiscal impede a comprovação da despesa,
infringindo o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
6. A apresentação extemporânea de aditivo contratual esclarece a origem da
despesa, afastando o recolhimento do valor pago a maior, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.
7. A ausência de documento fiscal para comprovar a origem de um
pagamento impede a análise conclusiva sobre a realização do serviço.
8. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é vedado
pelo § 2º, art. 17, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
9. O valor total das irregularidades, embora relevante, apresenta impacto
percentual que permite a aprovação com ressalvas, aplicando-se os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Julgo aprovadas com ressalvas as contas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de CNPJ em nota fiscal impede a
comprovação da despesa. 2. A apresentação extemporânea de documentos
pode afastar o recolhimento de valores para evitar enriquecimento sem causa.
3. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é
irregular. 4. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
permite a aprovação com ressalvas, mesmo com irregularidades.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.096/1995; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º, e 18;
Resolução TSE 23.709/2022, art. 41.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO ELEITORAL na
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044843, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, DJE, 13/05/2025; TRE-PE, Prestação de Contas Anual
nº060012885, Rel. Des. FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS
SANTOS, DJE, 27/08/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060034677, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE, 30/06/2025.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060044831, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE,
15/10/2025) (grifou-se)

Num. 44797131 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo Partido Liberal - PL do Estado do Paraná relativas ao exercício
financeiro de 2022, determinando a restituição da quantia de R$ 429,00
(quatrocentos e vinte e nove reais), devidamente atualizada nos termos do art. 39,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.709/2022, ao Tesouro Nacional.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600413-08.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A -
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO, RODRIGO JOSE SAFRAIDER - Advogados do(a)
RESPONSÁVEL: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, aprovou com ressalvas, com a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44797131 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715062903800000043734394
Número do documento: 25112715062903800000043734394
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:22:22
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025